Tribunal: TJBA
Processo: 0555303-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555303-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDSON SEBASTIAO VITERBO DE ARAGAO

Advogado(s)
:
MANUELA TRINDADE PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
CUSTAS FORAM DIRECIONADAS, EQUIVOCADAMENTE, À TURMA RECURSAL– SALVADOR
.
INTIMAÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0555303-65.2016.8.05.0001
, em que figura como A
pelante

BANCO DO BRASIL S/A

e A
pelado

EDSON SEBASTIAO VITERBO DE ARAGAO
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.